Tribunal: TJDFT
Processo: 0017291-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No processo: 0017291-51.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ADERLY ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Diante do Ofício n.o 4325/2022/COORPRE (ID 40689356), que informa o total pagamento das quantias devidas, sem qualquer saldo remanescente, intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Escoado o prazo sem requerimento, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator